Tribunal: TJPA
Processo: 0810023-73.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810023-73.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAO AUGUSTO LOBATO RODRIGUES

AUTORIDADE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
QUANTO À TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO.

IMPOSSIBIIDADE SE DISCUTIR DOLO EM SEDE MANDAMENTAL NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ.

1- Os argumentos trazidos na impetração que discutem a inexistência de dolo na conduta do paciente
(
conduta negligente do paciente, enquanto os tipos penais dos quais é acusado só admitem dolo e, assim, teria causado dano a si mesmo, pois tem participação societária na empresa Líder Fomento Mercantil, e não “prejuízo alheio” como exige o crime de estelionato)
se referem ao mérito da ação principal, cuja discussão é incabível por meio desta via estreita e limitada, que se afigura inapropriada à análise de elementos subjetivos e probantes constantes dos autos, estando tal exame exclusivamente reservado à sede de ação penal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.

2- A jurisprudência do STJ não aceita, em regra, discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo), porquanto tal esclarecimento demanda, como no caso, apreciação detalhada dos elementos de convicção, providência manifestamente inconciliável com o rito célere e sumário deste remédio constitucional.

PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA AMPARADA EM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL, QUE FORNECE SUBSTRATO À PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PREMATURO TRANCAMENTO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ.

3-

O trancamento da ação penal é
medida excepcional
, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie.

4- Não se pode perder de vista a jurisprudência pacificada do c. STJ de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate"
(AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020).

5- Segundo a denúncia, a dinâmica funcionava da seguinte forma: a análise e aprovação dos pedidos de crédito na empresa Líder Fomento Mercantil dependiam da análise documental, aprovação e assinatura do gerente Luiz Magno Pires e, em seguida, do paciente João Augusto Lobato Rodrigues. Somente após essa avalização, é que o processo de fomento seguia para coleta da assinatura de um dos sócios-diretores, Oscar ou José Corrêa Rodrigues, que liberava o pagamento a ser efetuado.

6- Com efeito, consoante os depoimentos de funcionários da empresa vítima, a posição do paciente e de Luiz Magno Pires conferia discricionariedade na escolha dos pedidos de fomento, pois eram os executivos responsáveis por analisar os documentos e aprovar os respectivos pedidos, uma vez, conforme afirmou o RMP na inicial acusatória,
“a etapa de coleta de assinatura de um dos sócios-diretores representava mera formalidade par liberação do pagamento, sem qualquer análise substancial das operações.”
A propósito, o codenunciado Luiz Magno Pires afirmou, durante a fase inquisitorial, que o papel do paciente era reanalisar os processos e fazer as checagens em relação aos clientes e ás taxas de juros.

7- Assinalo que o RMP, com base no relatório da empresa especializada PGR contratada pelo Sr. João Corrêa Rodrigues, um dos sócios da empresa Líder Fomento Mercantil, nos depoimentos de funcionários e, sobretudo, dos representantes legais das empresas constantes como sacadas dos títulos negociados junto à Líder Fomento Mercantil, que não reconheceram a quase totalidade dos documentos emitidos, denunciou Luiz Magno Pires, o paciente João Augusto Lobato Rodrigues, Ismar de Assis Silva Filho e Clério de Oliveira Meira pela prática dos crimes de estelionato e associação criminosa.

8- A defesa alegou que era premente o trancamento da presente ação penal combatida, eis que o RMP não teria individualizado a conduta do paciente, não havendo prova testemunhal ou documental a embasar o lastro probatório mínimo a dar guarida à denúncia. Contudo, ao se examinar a denúncia, tais argumentos defensivos são corroídos, pois percebe-se que esta preenche seus requisitos insertos no art. 41 do CPP, não merecendo, a meu entender, trancamento por falta de justa causa, uma vez que contém a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente e qualificação, apresenta rol de testemunhas, bem como sua tipificação, viabilizando a persecução penal e o contraditório, ocasião em que, no curso da instrução, com o amplo contraditório, analisar-se-á se o paciente cometeu ou não os crimes dos quais é acusado.

9- Portanto, esta não é a via nem este o momento para se realizar o profundo estudo das provas a fim de verificar se houve ou não a intenção de fraudar ou de associar-se criminalmente. A apuração dos fatos deve ser procedida, inclusive quanto ao elemento subjetivo presente na conduta do paciente, na sede própria da ação de conhecimento, com a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para trancamento de ação penal sem pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
JOÃO AUGUSTO LOBATO RODRIGUES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0020347-92.2016.8.14.0401.

Os impetrantes afirmam que o paciente fora denunciado pelo RMP por ter, em tese, cometido os crimes insertos nos arts. 171 e 288, ambos do CPP, ao gerar prejuízo financeiro à empresa Líder Fomento Mercantil LTDA, em face à sua omissão quando da análise de duplicatas hipoteticamente fictícias apresentadas à empresa vítima da qual é sócio.

Sustentam a
ausência de justa causa à denúncia (falta de individualização da conduta e de lastro probatório mínimo), em clara violação ao art. 41 do CPP, representando responsabilidade penal objetiva,
eis que
“não apresenta fundamento mínimo capaz de demonstrar a autoria e materialidade delitiva nos moldes da processualística penal, evidenciando, deste modo, a nulidade que anima a impetração do presente habeas corpus.”
, revelando-se, em seu entendimento,
“um completo despautério a tentativa de atribuir ao paciente João Augusto Lobato Rodrigues referidos tipos criminais, sem descrever nenhuma conduta dolosa subsumível, ao menos em tese, aos crimes imputados, e sem um mínimo de material probatório a arrimar a pretensão acusatória”.

Aduzem que
não existe prova testemunhal ou documental
de que o paciente tenha aderido voluntariamente e de forma consciente à suposta conduta dos demais investigados de tal modo a embasar a acusação muito menos a denúncia aponta prova produzida contra o paciente no decorrer do inquérito policial.

Afirmam que o
“Parquet relata em sua narrativa acusatória que tanto João Augusto Lobato Rodrigues, quanto Luiz Magno Pires, explicaram que a participação do ora paciente na formalização dos contratos de fomento mercantil restringia-se apenas à conferência das taxas de juros aplicados nas negociações, cujo relatório era levado para aprovação dos sócios Oscar Rodrigues ou José Rodrigues, sendo posteriormente liberado os valores por uma terceira pessoa.”,
havendo uma
conduta negligente do paciente
, enquanto
os tipos penais dos quais é acusado só admitem dolo
e, assim, teria causado
dano a si mesmo
, pois tem participação societária na empresa Líder Fomento Mercantil, e não “prejuízo alheio” como exige o crime de estelionato.

Esclarecem que o paciente é
“sócio da LIDER FOMENTO MERCANTIL LTDA, conforme contrato social constante nos autos, por intermédio da pessoa jurídica RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Logo, possui a mesma posição hierárquica que os demais sócios, apenas não ostentando a função de sócio-administrador.”.

Por tais razões, requerem a concessão da ordem para trancamento da ação penal,
“ante a ausência de um lastro probatório mínimo capaz de sustentar a demanda e seus sucedâneos ao status dignitatis do processado, razão pela qual a ação penal epigrafada faz jus em ser trancada por este sodalício através do presente remédio heroico, para que não se persista o flagrante constrangimento ilegal que diariamente vem sendo suportado pelo paciente.”.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, este determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0807654-09.2021.8.14.0000 (fl. 46 ID nº 6379594).

Acolhi a prevenção declinada nos termos regimentais (fl. 50 ID nº 6394588).

Não houve pedido de liminar.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fl. 60 ID nº 6508851) afirmando, entre outras informações, que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 21/03/2022.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 64-70 ID nº 6661085).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
QUANTO À AUSÊNCIA DE DOLO

Os argumentos trazidos na impetração que discutem a inexistência de dolo na conduta do paciente
(
conduta negligente do paciente, enquanto os tipos penais dos quais é acusado só admitem dolo e, assim, teria causado dano a si mesmo, pois tem participação societária na empresa Líder Fomento Mercantil, e não “prejuízo alheio” como exige o crime de estelionato).
Isto se
refere ao mérito da ação principal, cuja discussão é incabível por meio desta via estreita e limitada, que se afigura inapropriada à análise de elementos subjetivos e probantes constantes dos autos, estando tal exame exclusivamente reservado à sede de ação penal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.

A jurisprudência do STJ não aceita, em regra, discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo), porquanto tal esclarecimento demanda, como no caso, apreciação detalhada dos elementos de convicção, providência manifestamente inconciliável com o rito célere e sumário deste remédio constitucional.

De fato, na linha dos precedentes do STJ (HC n. 477.243/DF, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/4/2019, Dje 7/5/2019),
"o acolhimento da tese de que o paciente não teria agido com dolo demandaria ampla incursão em matéria fático-probatória a ser devidamente esclarecida no curso da ação penal, não sendo possível a análise nestes autos de habeas corpus, de cognição sumária"
.

Não destoando, ponho em destaque os seguintes precedentes do c. STJ de lavra dos ministros Ribeiro Dantas e Antônio Saldanha Palheiro:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME LICITATÓRIO (ART. 89 DA LEI 8.666/93). INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO DESCRITOS NA DENÚNCIA. MAIOR INCURSÃO FÁTICA RESERVADA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Se a denúncia oferecida descreve indícios acerca do dolo específico do paciente que, por mais de uma vez, teria dispensado indevidamente o devido procedimento licitatório, e relata o prejuízo causado aos cofres públicos do município, estão atendidos os requisitos exigidos para a consumação do crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993.

3. Maior incursão fática é tarefa reservada ao momento da instrução processual, ocasião em que serão discutias as teses acusatórias e defensivas apresentadas, sendo inviável a análise de tais questões de forma inaugural por esta Corte, sobretudo na via mandamental eleita.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC 663.816/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual eventual aceitação de proposta de suspensão condicional do processo não prejudica a análise de habeas corpus em que se pleiteia o trancamento de ação penal (precedentes).

2. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica na presente hipótese.

3. "O acolhimento da tese de que o paciente não teria agido com dolo demandaria ampla incursão em matéria fático-probatória a ser devidamente esclarecida no curso da ação penal, não sendo possível a análise nestes autos de habeas corpus, de cognição sumária"
(HC n. 477.243/DF, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 7/5/2019).

4. O princípio da insignificância propõe que se excluam do âmbito de incidência do Direito Penal situações em que a ofensa concretamente perpetrada seja de pouca importância, ou seja, incapaz de atingir materialmente e de modo intolerável o bem jurídico protegido. Entretanto, a aplicação do mencionado postulado não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

5. No caso, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, pois a vantagem ilícita obtida foi no valor total de R$ 525,90 (quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos), situação bastante a inviabilizar o reconhecimento da atipicidade material do comportamento. Precedentes.

6. O pedido de aplicação do arrependimento posterior não pode ser examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não analisado pela Corte de origem, o que implicaria indevida supressão de instância.

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 532.052/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Assim, não conheço da ação mandamental quanto à tese de ausência de dolo.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental quanto aos demais argumentos de constrangimento ilegal.

Como se sabe, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade. A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é,
existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

Nesse compasso, o trancamento da ação penal é
medida excepcional
, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie.

Inicialmente, é bom destacar que os impetrantes colacionaram a estes autos eletrônicos apenas a cópia da denúncia e do relatório de indiciamento da polícia civil.

Pois bem. Extrai-se da denúncia que a empresa Líder Fomento Mercantil estava sendo alvo de golpe perpetrado por algumas empresas e funcionários, dentre eles, o paciente, consistente na apresentação de títulos de crédito inservíveis para as operações de
factoring
, gerando prejuízo de mais de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

Por essa razão, o Sr. João Corrêa Rodrigues, um dos sócios da empresa Líder Fomento Mercantil, contratou a empresa de auditoria especializada Processo de Gerenciamento de Riscos (PGR), que constatou ter a empresa Líder Fomento Mercantil adquirido, nos anos de 2013 a 2015, títulos fraudulentos, ou seja, não representativos de operações comerciais, descrevendo o
modus operandi
empregado pelo paciente e por Luiz Magno Pires, na época, gerente geral da Líder Fomento Mercantil, demonstrando que o golpe não poderia ter ocorrido sem a participação daquele (Luiz Magno Pires), uma vez que, na maioria das operações, sequer foram apresentados documentos que comprovassem as operações comerciais e, consequentemente, a emissão de títulos de crédito e notas fiscais para liberação de valores.

Isso importa dizer que houve compra pela empresa Líder Fomento Mercantil de ativos financeiros inexistentes, havendo diversas autorizações de contratos de fomento mercantil sem as confirmações das operações comerciais subjacentes por parte das empresas e o que chamou a atenção foi o fato de o gerente geral da Líder Fomento Mercantil (Luiz Magno Pires) não tomar a providência esperada nesses casos, qual seja, protestar os títulos vencidos, de forma a denotar o suposto conluio seu com o ora paciente e demais denunciados.

Ressalte-se que o paciente, na função de diretor do Grupo Líder Fomento Mercantil, realizava a função de supervisão direta do gerente Luiz Magno Pires.

Segundo a denúncia, a dinâmica funcionava da seguinte forma: a análise e aprovação dos pedidos de crédito na empresa Líder Fomento Mercantil dependiam da análise documental, aprovação e assinatura do gerente Luiz Magno Pires e, em seguida, do paciente João Augusto Lobato Rodrigues. Somente após essa avalização, é que o processo de fomento seguia para coleta da assinatura de um dos sócios-diretores, Oscar ou José Corrêa Rodrigues, que liberava o pagamento a ser efetuado.

Com efeito, consoante os depoimentos de funcionários da empresa vítima, a posição do paciente e de Luiz Magno Pires conferia discricionariedade na escolha dos pedidos de fomento, pois eram os executivos responsáveis por analisar os documentos e aprovar os respectivos pedidos, uma vez, conforme afirmou o RMP na inicial acusatória,
“a etapa de coleta de assinatura de um dos sócios-diretores representava mera formalidade par liberação do pagamento, sem qualquer análise substancial das operações.”
E prossegue afirmando que (ID nº 6372923 pág. 4)
:

“Esse também foi o panorama operacional identificado pela auditoria externa, a qual constatou que as assinaturas dos sócios Oscar Corrêa Rodrigues ou José Corrêa Rodrigues seguiam apenas por exigência estabelecida no contrato social da LÍDER FOMENTO e pelos procedimentos definidos para o departamento de contas a pagar, restando claro, portanto, que a “aprovação da decisão de compra dos títulos na Líder Fomento, ficavam a cargo do Diretor João Augusto Lobato Rodrigues, que tinha como ponto de controle, segurança e confiança às aprovações anteriormente feitas pelo Gerente Luiz Magno Pires”.

Destaca a denúncia, ainda, o alerta realizado pelos funcionários da empresa Líder Fomento Mercantil (ID nº 6372923 pág. 3 e 4):

“relataram que repetidas vezes alertaram o denunciado LUIZ Pires acerca do alto índice de inadimplência das operações contratadas pelas empresas CRISTALL, IANA WAY, LIMCAP, A.H.M FRAIHA e BENEDITO MUTRAN, entretanto, apesar dos alertas, o denunciado seguia aprovando as operações desses cedentes (v. fls. 15 e 16/15, vol. I). (...)A dinâmica interna acima revelada pelas testemunhas indica a posição ocupada por LUIZ PIRES e por JOÃO AUGUSTO RODRIGUES dentro da empresa vítima que lhes proporcionava absoluta discricionariedade na aprovação dos pedidos de fomento, pois eram, em última instância, os executivos responsáveis por analisar os documentos e aprovar os respectivos pedidos de crédito, vez que, pelo que restou apurado nos autos, a etapa de coleta de assinaturas de um dos sócios-diretores representava mera formalidade para a liberação do pagamento, sem qualquer análise substancial das operações. (....)”

A propósito, o codenunciado Luiz Magno Pires afirmou, durante a fase inquisitorial, que o papel do paciente era reanalisar os processos e fazer as checagens em relação aos clientes e às taxas de juros.

Insta frisar que, ao concluir o inquérito policial, a autoridade policial, em relação ao paciente, afirmou que
“quanto ao diretor João Augusto Lobato Rodrigues, apesar de este afirmar que nunca trabalhou ou teve qualquer ingerência na Líder Fomento, tendo apenas auxiliado nas conferências de juros aplicados nas negociações, porém, foi no mínimo omisso nas suas análises, permitindo que os processos de fomento seguissem para as assinaturas dos diretores Oscar e José Rodrigues incompletos, ou seja, muitos faltando duplicatas, aceites, notas fiscais e contratos originais, colaborando dessa forma para que a fraude se consumasse, levando os diretores Oscar Rodrigues e José Rodrigues a erro e, lesando o patrimônio financeiro do Grupo Líder, do qual, também, tem participação societária. Além disso, o indiciado Dionísio Monteiro de Melo Júnior é enfático em afirmar que era ele quem liberava os valores provenientes das operações de fomento fraudulentas para a LIMCAP.”
(ID nº 6372925 pág. 14).

E mais: a autoridade policial assentou que a materialidade dos delitos de estelionato e de associação criminosa estava devidamente comprovada assim como os indícios de autoria e, nas suas palavras, no relatório conclusivo do inquérito policial, “
havendo claros indícios das participações diretas dos indiciados, que se prevalecendo das condições de representantes legais das empresas envolvidas (CRISTALLI, IANA WAY E LIMCAP) nas transações comerciais de fomento, portanto, conhecedores das operações financeiras de fomento, juntamente com Luiz Magno Pires, principalmente, abusavam da confiança dos diretores da LÍDER FOMENTO e das empresas envolvidas, manipulando à sua conveniência os valores a serem desviados, auferindo fraudulentamente de vultosas importâncias, atingindo o montante aproximado de R$ 8.404.421,50.”
(ID nº 6372925 pág. 13 e 14).

Assinalo que o RMP, com base no relatório da empresa especializada PGR contratada pelo Sr. João Corrêa Rodrigues, um dos sócios da empresa Líder Fomento Mercantil, nos depoimentos de funcionários e, sobretudo, dos representantes legais das empresas constantes como sacadas dos títulos negociados junto à Líder Fomento Mercantil, que não reconheceram a quase totalidade dos documentos emitidos, denunciou Luiz Magno Pires, o paciente João Augusto Lobato Rodrigues, Ismar de Assis Silva Filho e Clério de Oliveira Meira pela prática dos crimes de estelionato e associação criminosa.

Nesse compasso, os impetrantes alegaram que era premente o trancamento da presente ação penal combatida, eis que o RMP não teria individualizado a conduta do paciente, não havendo prova testemunhal ou documental a embasar o lastro probatório mínimo a dar guarida à denúncia. Contudo, ao se examinar a denúncia, tais argumentos são corroídos, pois percebe-se que esta preenche seus requisitos insertos no art. 41 do CPP, não merecendo, a meu entender, trancamento por falta de justa causa, uma vez que a denúncia contém a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente e qualificação, apresenta rol de testemunhas, bem como sua tipificação, viabilizando a persecução penal e o contraditório, ocasião em que, no curso da instrução, com o amplo contraditório, analisar-se-á se o paciente cometeu ou não os crimes dos quais é acusado.

De fato,
a denúncia ofertada pelo Ministério Público está baseada nos elementos colhidos no âmbito do inquérito policial, indicando que o paciente, na condição de diretor da empresa Líder Fomento Mercantil e superior hierárquico do codenunciado Luiz Magno Pires, tinha por função justamente avalizar as operações de fomento que o então gerente havia liberado, evidenciando a inicial acusatória que, após o aval do paciente, as demais formalidades até a liberação do dinheiro oriundo da aquisição dos títulos de crédito na conta do cliente ocorriam de forma automática.

A defesa aduziu
que
o paciente teria causado

dano a si mesmo
, diferente do tipo penal do estelionato que prevê “prejuízo alheio”, pois tem participação societária na empresa Líder Fomento Mercantil. Sobre o ponto, apenas registro que, como é de conhecimento geral,
o patrimônio da pessoa jurídica Líder Fomento Mercantil não se confunde com o patrimônio pessoal dos sócios que a compõe, não se tratando, portanto, de patrimônio próprio. De mais a mais, a vítima tem outros sócios. No caso em apreço, há de convir que o paciente, com a prática delitiva, auferiu vantagem em muito superior ao prejuízo, mesmo considerando que tenha reflexamente suportado parte dele.

Chama a atenção, ainda, o volume de operações avalizadas pelo paciente, o expressivo montante e a periodicidade com que eram realizadas a
afastar, nesse momento, o benefício da dúvida em favor do paciente
.

Diante desse cenário fático-processual, entendo que esta não é a via nem este o momento para se realizar o profundo estudo das provas a fim de verificar se houve ou não a intenção de fraudar ou de associar-se criminalmente com já foi explicado anteriormente. A apuração dos fatos deve ser procedida, inclusive quanto ao elemento subjetivo presente na conduta do paciente, na sede própria da ação de conhecimento, com a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, como já pontuado no início deste voto,
“Para que se possa verificar se o recorrente teria ou não agido com dolo, ou se estaria configurado mero ilícito civil, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita.
” (RHC 34.734/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 14/10/2013).

Não se pode perder de vista a jurisprudência pacificada do c. STJ de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate"
(AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020).

A propósito, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. AFERIÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. Com a interposição de agravo regimental, torna-se superada eventual violação do princípio da colegialidade, tendo em vista que se devolve a matéria recursal ao órgão julgador competente. Precedentes.
2. O trancamento da ação penal pelo meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.

3. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identifica-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia.
4. Como descrito na denúncia, os denunciados, no período compreendido entre o mês de novembro de 2007 e de abril de 2008, teriam obtido para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício fraudulento, induzindo a empresa a erro, fazendo com que lhes efetuasse o pagamento de um serviço que não havia sido prestado, tratando-se, em verdade, de uma transação fraudulenta. 5. Entre a data do fato e o recebimento da denúncia decorreu prazo inferior a 12 anos (art. 109, III - CP), restando obstaculizado o pretendido trancamento da ação penal pela prescrição da pretensão punitiva, inocorrente. 6. No procedimento do recurso em habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas. 7. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 140273 ES 2020/0344065-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1.(...)

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida é possível somente quando ficar demonstrado de plano e sem necessidade de dilação probatória a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de trancamento da persecução penal nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Pena, o que não impede a propositura de nova ação, desde que suprida a irregularidade.

(...) 4. Os indícios de autoria apresentados na peça acusatória são suficientes para deflagrar a ação penal. A análise da presença ou não do elemento subjetivo do tipo situa-se no campo probatório incompatível com a via mandamental. Precedentes.

5. "Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate" (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020).

6. Agravo ao qual se nega provimento.

(STJ – AgRg no HC 589109/TO – Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. 09.03.2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PREMATURO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos." (AgRg no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

2. Hipótese em que o agravante limita-se a reiterar mesma argumentação lançada nas razões da impetração, sem apresentar qualquer fato novo tendente à modificação do julgado que, por tal razão, deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

3. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

4. Deslinde da questão que é absolutamente incompatível com a via estreita do habeas corpus, diante da impossibilidade de análise valorativa de elementos probatórios, sendo inadmissível o trancamento de duas ações penais envolvendo cinco acusados e cuja querela já ultrapassou a esfera cível para resvalar para área penal, com acusações mútuas de prática de vários delitos, não procedendo a tese de bis in idem, quando há duas acusações: uma de calúnia e outra de denunciação caluniosa, sendo diversos os bens jurídicos protegidos.

5. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ.

6. Não se conhece do recurso ordinário relativamente à apontada extinção da punibilidade pela renúncia ao direito de queixa com relação aos advogados que agiram em nome dos ora recorrentes, sob pena de indevida supressão de instância, já que a questão não foi alvo de apreciação pela Corte a quo e a defesa não logrou opor embargos de declaração para suprir referida omissão.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 135.135/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

(grifos meus)

Por fim, averbo que este colegiado, em anterior HC de nº 0807654-09.2021.8.14.0000, impetrado em favor do codenunciado Ismar de Assis Silva Filho, em que estava em xeque esse mesmo contexto fático-processual, conheceu da impetração parcialmente e, nesta extensão, à unanimidade de votos, denegou a ordem. Assim, por coerência aos argumentos deduzidos e em respeito à colegialidade, outro caminho não pode ser tomado que não a denegação da presente ordem na parte conhecida.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,

conheço parcialmente da impetração e, nesta extensão,
denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/11/2021